Tribunal: TJSP
Processo: 1010326-66.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal por ausência de garantia do Juízo, julgando-os extintos sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso IV, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em determinar se a penhora parcial de numerário em conta

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal por ausência de garantia do Juízo, julgando-os extintos sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso IV, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em determinar se a penhora parcial de numerário em conta bancária é suficiente para garantir o Juízo e permitir o processamento dos embargos à execução fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. A garantia do Juízo é exigência expressa para a oposição dos embargos à execução, conforme artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, que não admite embargos antes de garantida a execução.
4. A penhora parcial não satisfaz o requisito legal para o recebimento dos embargos à execução fiscal, sendo insuficiente para afastar a incidência do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 e da tese firmada no Tema 30 do IRDR.
5. A jurisprudência admite a dispensa da garantia em situações excepcionais, mas a apelante não comprovou inequivocamente a inexistência de patrimônio para afastar a exigência.
6. Sentença mantida.
IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A penhora parcial não é suficiente para garantir o Juízo nos embargos à execução fiscal. 2. A exigência de garantia integral do Juízo é condição para o processamento dos embargos à execução fiscal.